Tribunal: TJSP
Processo: 1500823-86.2023.8.26.0035
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – TEMA No 1.184 – Município de Águas de Lindóia – Extinção com fundamento na tese fixada pelo STF e Resolução 547 do CNJ e Provimento CSM 2.738/2024 – Ausência de comprovação de adoção prévia das providências estabelecidas pelo STF no julgamento do RE 1.355.208 (Tema 1184) – Medidas extrajudiciais que figuram como condições necessárias ao ajuizamento de execuções fiscais

Ementa:

EXECUÇÃO FISCAL – TEMA No 1.184 – Município de Águas de Lindóia – Extinção com fundamento na tese fixada pelo STF e Resolução 547 do CNJ e Provimento CSM 2.738/2024 – Ausência de comprovação de adoção prévia das providências estabelecidas pelo STF no julgamento do RE 1.355.208 (Tema 1184) – Medidas extrajudiciais que figuram como condições necessárias ao ajuizamento de execuções fiscais pelos entes públicos (item 2 da tese fixada) – Não demonstração de movimentação útil no prazo fixado pelo Juízo para o regular cumprimento dos requisitos - Carência de ação – Extinção corretamente decretada – Recurso não provido.